Tribunal: TJBA
Processo: 0516946-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516946-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE EM APARELHO CELULAR. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO REPARO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. PERDA DA GARANTIA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO DA APELADA QUE APONTOU A PRESENÇA DE DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DE MAU USO DO PRODUTO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0516946-11.2019.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator